Tribunal: TJES
Processo: 5006452-40.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006452-40.2022.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MARINETE BRANDAO

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo a sentença de extinção de execução fiscal de baixo valor. O agravante sustenta a existência de legislação municipal (Lei nº 8006/2022) que estabelece valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, invocando a autonomia municipal. Argumenta, ainda, que a previsão de parcelamento do débito e o posterior protesto da certidão de dívida ativa configuram medidas extrajudiciais suficientes para justificar o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 viola a autonomia municipal ao impor critérios para o ajuizamento de execuções fiscais; e (ii) analisar se as providências adotadas pelo Município, notadamente a previsão de parcelamento do débito e o protesto posterior à sentença, são suficientes para afastar a extinção da execução por ausência de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 não viola a autonomia municipal, pois se fundamenta no princípio da eficiência administrativa, exigindo que o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor seja condicionado à adoção prévia de medidas extrajudiciais.

4. A competência dos entes municipais para legislar sobre tributos próprios não afasta a necessidade de observância da razoabilidade e proporcionalidade na mobilização do aparato judicial para a cobrança de créditos de pequeno valor.

5. O ajuizamento da execução fiscal somente se justifica após a tentativa de solução administrativa e o protesto da certidão de dívida ativa, salvo se demonstrada a ineficácia dessas medidas.

6. No caso concreto, o Município não adotou o protesto antes da extinção da execução fiscal, somente o fazendo após o julgamento da apelação, configurando inércia incompatível com a exigência de providências prévias.

7. A decisão monocrática que manteve a extinção da execução fiscal encontra-se em conformidade com os parâmetros fixados pelo STF no Tema 1.184, sendo inviável a reforma pretendida pelo agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 não viola a autonomia municipal, pois se fundamenta no princípio da eficiência administrativa.

2. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual é medida legítima quando não demonstrada a adoção prévia de solução administrativa e o protesto tempestivo da certidão de dívida ativa.

3. A mera previsão legal de parcelamento do débito não supre a exigência de comprovação de medidas extrajudiciais eficazes para justificar o ajuizamento da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 6.830/1980, art. 1º; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.330.085 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 11.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006452-40.2022.8.08.0011

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: MARINETE BRANDÃO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto

pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em razão da decisão monocrática, id. 10179165, de lavra do E. Des. Fábio Brasil Nery, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face da sentença de ID
8998207
, que extinguiu a execução fiscal por entender ausente o interesse de agir, pelo fato do débito ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e não ter ocorrido a citação do executado e/ou localizados bens penhoráveis.

Nas razões, id. 11442849, o agravante sustenta que o Município possui legislação que prevê o valor mínimo para ajuizamento de ações de execução fiscal (Lei nº 8006/2022), devendo ser respeitada a autonomia municipal.

Ressalta, ainda, que a existência de lei municipal, que prevê o parcelamento do débito tributário, é suficiente para comprovar a adoção de medida extrajudicial de cobrança do tributo.

Outrossim, sustenta que protestou o referido débito, de modo que a extinção da demanda se mostra equivocada.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Trata-se de execução de baixo valor extinta pelo juízo de origem e cuja sentença foi mantida por meio da decisão monocrática, contra a qual foi interposto o presente recurso.

Tenho firme entendimento no sentido de que a aplicação do Tema 1.184 e da Resolução CNJ nº. 547/2024 não configura violação à autonomia municipal. Ao contrário, a adoção da tese de reprodução obrigatória tem como fundamento compatibilizar tal autonomia com o princípio constitucional da eficiência administrativa.

Isso porque, quando do julgamento do tema, o c. STF se manifestou, expressamente, que a autonomia do município deve ser respeitada, consignando que a competência constitucional de cada ente federado, para estabelecer parâmetros quantitativos para o ajuizamento de execuções fiscais, deve ser analisada sob o prisma da eficiência, na qual deve ser aferida a necessidade de utilização do aparato judicial.

A propósito cito trecho do voto condutor, de lavra da Ministra Carmen Lúcia:

O advento da lei que permitiu o protesto das certidões de dívida ativa das entidades estatais, autarquias e fundações pôs como uma forma de solução não judicial mais eficiente nos casos em que se demonstre, conforme afirmado aqui, ausente toda a demonstração de viabilidade da cobrança e principalmente de proporção e razoabilidade nessa cobrança judicial, dando-se, portanto, cumprimento integral ao princípio da eficiência, sem se excluírem outros meios de atuação na busca daquela finalidade.

O contexto legislativo vigente, representando a alternativa de que se pode valer o Poder Público para compelir o contribuinte a pagar o débito, revela, na minha compreensão, a importância de o ente federado utilizar essa modalidade de cobrança como meio prioritário, quando o débito for considerado de pequeno valor e, principalmente, sem as condições mínimas de viabilidade judicial.

Não considerei comprovada a desobediência ao princípio federado, por ser inquestionável deter o Município competência legislativa para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, podendo fixar parâmetros que determinem os valores mínimos passíveis de serem executados pela Lei n. 6.830, a qual dispõe sobre a cobrança judicial,
mas a autonomia de cada ente federado há de ser respeitada também em cotejo com outros princípios constitucionais, e este valor

mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial há de se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subversão de outros deveres constitucionais, como o atendimento ao princípio da eficiência
.

Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, como se teve neste caso, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentado o critério do valor em legislação de ente diverso do exequente por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa a adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual valor do débito e custo do procedimento executivo.

Por tal motivo, dentre as teses firmadas, estabeleceu-se que:

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa;
e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Ademais, de acordo com o tópico "3" do Tema 1.184, "
O trâmite de ações de
execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a
suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item
2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as
providências cabíveis".

Em síntese, o ajuizamento da execução fiscal dependerá de tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e protesto do título (
requisitos cumulativos
), podendo o ente federado requerer a suspensão do processo para adoção dessas medidas no caso de ações já ajuizadas.

Feitas tais considerações, verifica-se que o Juízo de origem intimou o Município para se manifestar e adotar as providências disci
plinadas no item "2" da tese firmada no julgamento do Tema 1184, quais sejam:
a)

tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa;

e

b
)
protesto do título.

Contudo, o ora agravante não requereu a suspensão do feito para adoção de providências e não comprovou, documentalmente, o protesto do título ou a desnecessidade dele.

Ressalta-se que o protesto somente foi realizado em 03/12/2024, cerca de sete meses após a prolação da sentença e dois meses após proferida a decisão monocrática que julgou a apelação.

Com efeito, tendo sido a sentença prolatada nos exatos moldes determinados pelo STF no tema 1.184, correta a decisão monocrática que a manteve.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)